Tribunal: TJPA
Processo: 0814179-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814179-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Prisão domiciliar por prazo determinado. Perda superveniente do objeto. Recurso julgado prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Execução que deferiu ao apenado o cumprimento da pena em prisão domiciliar pelo prazo certo de 90 (noventa) dias, para fins exclusivos de tratamento de saúde, com fundamento no art. 117, II, c/c art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal. O órgão ministerial postulou a cassação do decisum, ao argumento de ausência dos requisitos legais, notadamente a não comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus ao benefício da prisão domiciliar, para fins de tratamento de saúde.

III. Razões de decidir
3. A decisão agravada concedeu a prisão domiciliar por prazo certo e determinado, limitado a 90 (noventa) dias, lapso temporal já integralmente transcorrido, o que evidencia a perda superveniente do objeto do agravo, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, à luz do princípio da necessidade e do interesse recursal.

4.

Ademais, sobreveio nova decisão, proferida em 21/01/2026, determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, circunstância superveniente que alterou substancialmente o panorama fático-processual e que não constitui objeto do presente recurso, inviabilizando o exame do mérito, sob pena de pronunciamento inócuo e dissociado da realidade processual vigente.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso prejudicado, ante a perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu ao apenado BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS o benefício da prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias, para fins exclusivos de tratamento de saúde, com fundamento no art. 117, II, da LEP, cumulada com monitoração eletrônica.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão deve ser cassada, sob o argumento de que a concessão da prisão domiciliar é excepcional e pressupõe, além da comprovação de doença grave, a demonstração da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, o que não teria sido evidenciado, especialmente porque o Ministério Público havia requerido a intimação da Casa Penal para apresentar relatório detalhado sobre as condições de saúde do sentenciado, o que não teria sido realizado antes da concessão do benefício.

Aduz, ainda, que o art. 117 da LEP prevê a prisão domiciliar apenas aos condenados em regime aberto, sendo excepcional a sua extensão a regimes mais gravosos, devendo estar plenamente comprovada a imprescindibilidade da medida, como não se vê na hipótese.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo
improvimento
do recurso, destacando que a Defensoria juntou prontuário médico expedido pela Casa Penal comprovando diagnóstico de tuberculose, além de atestados particulares que indicam quadro de insuficiência cardíaca, afirmando que o estabelecimento prisional não dispõe de condições sanitárias adequadas para assegurar tratamento eficaz, de modo que a manutenção da decisão é medida que prestigia a dignidade da pessoa privada de liberdade.

O juízo agravado, em sede de retratação,
manteve
a decisão que concedera a prisão domiciliar.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e provimento
do agravo, entendendo que não restaram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a justificar a concessão da prisão domiciliar.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado, BRUNO RAFAEL SOUSA MEDEIROS, cumpre pena privativa de liberdade fixada em 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se em regime fechado.

Pretende o agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ a cassação da decisão que deferiu a prisão domiciliar ao apenado pelo prazo de 90 (noventa) dias, ao argumento de que não restaram observados os requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente diante da ausência de comprovação da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requerendo, assim, a reforma do decisum.

Contudo, o recurso encontra-se prejudicado, senão vejamos:

Consta da decisão agravada que foi deferida a prisão domiciliar ao apenado, pelo prazo certo de 90 (noventa) dias, para fins exclusivos de tratamento de saúde, nos termos do art. 117, II, c/c art. 146-B, IV, ambos da LEP.

Ocorre que o próprio decisum limitou expressamente a benesse ao período de 90 (noventa) dias, lapso temporal já alcançado e exaurido, o que evidencia a perda superveniente do objeto recursal.

Não bastasse isso, em consulta ao processo originário, verifica-se que sobreveio nova decisão, proferida em 21/01/2026, determinando o cumprimento da pena em prisão domiciliar, circunstância que não constitui objeto do presente agravo, o qual se restringe à decisão anterior e já esgotada.

Tem-se, portanto, substancial alteração do panorama fático-processual, a impedir a análise do mérito recursal, porquanto eventual pronunciamento desta Corte não teria utilidade prática, configurando hipótese de perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

Belém, 12/03/2026